Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-84.2020.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000940-84.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELADO), KARLA GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 932.838.901-10 (APELADO), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (APELADO), DOUGLAS DA SILVA LEMES - CPF: 555.224.751-53 (APELADO), POLIANA BARROS NASCIMENTO - CPF: 994.337.881-68 (APELADO), JOAQUIM CATARINO DE ASSIS - CPF: 166.540.721-20 (APELADO), FABIO ALVES DE ASSIS - CPF: 834.167.811-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 059.534.391-05 (APELANTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), CLABSON ARAUJO MOURA - CPF: 085.330.892-60 (APELANTE), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM CATARINO DE ASSIS - CPF: 166.540.721-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – DOIS APELANTES –
1) ABSOLVIÇÃO
- FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA– NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E SEM RESPALDO – COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES – APELANTE FLAGRADO COM DROGAS, RESIDINDO EM LOCAL JÁ CONHECIDO COMO “BOCA DE FUMO” – CONJUNTO DE PROVAS A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO –
2) REDUÇÃO DAS BASILARES
– PARCIAL PERTINÊNCIA – AUMENTO EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA – COCAÍNA – ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA - NEUTRALIZADAS “AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA -

AFASTADO,
DE OFÍCIO
, O VETOR JUDICIAL “MOTIVOS DO CRIME” – LUCRO FÁCIL INERENTE AO DELITO –
3) TRÁFICO PRIVILEGIADO
RECONHECIDO NA SENTENÇA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – INVIABILIDADE – NOTÍCIAS APONTANDO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6
– 4) RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO PRIVILÉGIO PARA O SEGUNDO APELANTE
– PERTINÊNCIA – PROCESSO EM CURSO QUE NÃO OBSTA A BENESSE –
5)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
-

REQUISITO OBJETIVO

DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDO

-
APELOS
EM PARTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONANCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de droga, sobretudo quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações prestadas por policiais que, além de flagrarem o apelante com drogas, afirmaram que o local em que ele residia já era conhecido na cidade como ponto de venda de drogas.

2 –
O art. 42 da Lei n. 11.343/06 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. A
natureza da cocaína não pode ser desprezada, diante do seu
elevado potencial lesivo e súbito indutor de dependência física e psíquica, de modo a justificar a aplicação da pena acima do mínimo legal. No entanto,

merece reajuste a pena-base quando os argumentos do Juiz sentenciante na análise das circunstâncias judiciais são inidôneos, genéricos e inerentes ao tipo penal, em especial, no que se refere aos motivos e às consequências do crime. Enunciado n. 15 da TCCR/TJMT.

3 -

Na hipótese, embora reconhecido na sentença o tráfico privilegiado, há fortes indicativos de que o apelante estaria envolvido com facção criminosa, o que justifica a manutenção da fração redutora no mínimo legal (1/6), observados assim, os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o fim pedagógico que a pena possui.

4
–
“(...) a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...)”
(RHC 205080 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021). Inteligência do Enunciado n. 52 TCCR/TJMT.

5 – É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não sendo o caso da proibição prevista no requisito objetivo do art. 44 do CP (pena superior a 4 anos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
DANIEL LORRAN DE SOUZA
, condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de droga
na modalidade privilegiada (
Art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
), e por
JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ
, condenado à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
600 dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de droga
(
Art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06)

Nas razões sob Id. 148579526,
Daniel Lorran de Souza
pede, em suma:
1)
que a
pena-base
seja fixada no
mínimo
legal, com a
exclusão do aumento
da pena em razão da natureza da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06), e
neutralização
da circunstância judicial referente
“as consequências do crime”
, porque a fundamentação apresentada para negativá-la é genérica e inerente ao tipo penal;
3)
a aplicação da
fração máxima de redução (2/3)
diante do reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada.

Nas
contrarrazões
(Id. 148579530), o
parquet
pugnou o
parcial provimento
ao apelo, apenas para que seja
afastada
a negativação das
consequências do crime.

Depois, a Defesa de
João Vitor Siqueira da Cruz
apresentou suas
razões
(Id.

1
48579540) e requereu:
1)
a
absolvição
do apelante, com fundamento no
inc. VII, do art. 386, do CPP
(
in dubio pro reo
);
2)

redução da pena-base
com a afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis;
3)
aplicação da
redutora do §4º
, art. 33, Lei n. 11.343/06 no seu
grau máximo (2/3)
;
4)

substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
.

A d.
PGJ
é
pelo provimento parcial
aos apelos, conforme parecer cujo sumário segue em transcrição (Id. 154191696):

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
1. PLEITO DE DANIEL LORRAN DE SOUZA. 1.1
REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE.
1.1.1
REAVALIAÇÃO DO DESVALOR CONFERIDO À MODULADORA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
1.1.2
AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS PODEM SER AFERIDAS EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE.
1.2
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. A MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO FOI DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR DE ACORDO COM SUA DISCRICIONARIEDADE, ATENTO À PROPORCIONALIDADE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
2. PLEITO DE JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ. 2.1
ABSOLVIÇÕES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
2.2
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
2.3
RECONHECIMENTOS DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES.
2.4
SUBSTITUIÇÕES DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DO INC. I DO ART. 44 DO CP.
2.5
REDUÇÕES DA PENA DE MULTA. IMPERTINÊNCIA. A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, o apelante
Daniel Lorran
foi abordado por policiais, na tarde de 17/04/2020, pilotando uma motocicleta que havia sido furtada do pátio do Detran da cidade de Porto Alegre do Norte/MT.

Indagado,
Daniel
disse que o veículo pertencia ao corréu
Clabson
(não recorreu) e, então, em diligências, os policiais foram até a casa de
Clabson
e lá, encontraram com ele 12 papelotes e, com apelante
João Vitor
, 1 pacote maior, totalizando cerca de
16,75g de cocaína,
de acordo com o Laudo Pericial de Id. 148579321.

1 – RECURSO DE DANIEL LORRAN

O apelante
Daniel Lorran
pugna pela redução da pena (5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa), dizendo que a
natureza da droga
não é fundamento suficiente para exacerbar a basilar em 6 meses, principalmente porque,
in casu
, a quantidade apreendida é inexpressiva.

Sem razão, no entanto.

O aumento da pena-base do apelante está em consonância com o disposto no
art. 42 da Lei n. 11.343⁄06
que prevê a preponderância não só da quantidade, mas também da natureza da droga, de forma que podem ser consideradas de forma isolada ou em conjunto.

Embora, realmente, a quantidade apreendida não seja expressiva, a natureza da cocaína não pode ser desprezada, pois é uma droga altamente viciante e cuja lesividade é maior do que a de outras, podendo levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral (derramamento de sangue no cérebro) ou ataque cardíaco.

Disso, é evidente, decorre a maior culpabilidade de quem comercializa tal espécie, em relação a outras menos nocivas, como a maconha, justificando-se a exasperação da
pena
-base em decorrência do art.
42
, da Lei n.º
11.343
/06.

Da jurisprudência:

IV - A natureza da substância é uma das circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), relacionada aos efeitos danosos mais graves que provoca. O tráfico de cocaína, independentemente da quantidade, justifica o recrudescimento da pena-base por tratar-se de uma das substâncias mais nocivas à saúde, com elevado e rápido poder viciante. (...)”.
(TJ-MS - APR: 00129052920208120001 MS 0012905-29.2020.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2022)

Prosseguindo, no entanto, não só entendo pertinente o pedido de neutralização da circunstância judicial relativa as
“consequências do crime”
[1]
, como também,
de ofício
,
afasto
a negativação relativa aos
“motivos do crime”
[2]
.

Na hipótese, as
fundamentações
são
genéricas
,
inerentes
a todo crime de
tráfico de drogas
(
danos à família e à sociedade, lucro fácil
), sem alusão a elementos concretos, não podendo, pois, serem consideradas para aumentar a pena-base.

Destaco, a respeito:

“(...). Os males causados pelas drogas à sociedade são consequências inerentes ao crime de tráfico de drogas, não merecendo sobrevalor na pena do acusado. (...).”

(STJ - HABEAS CORPUS HC 539623 SP 2019/0308822-3 (STJ) Jurisprudência. Data de publicação: 28/11/2019) (destaquei)

“(...). A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Por fim, não vejo razões para ser alterado
o
percentual de redução relativo ao tráfico privilegiado (fração de 1/6).

Pelo que vejo, o d. Magistrado aplicou a fração mínima redutora porque o apelante estaria ligado à facção criminosa Comando Vermelho.

E embora a Defesa diga que o Sentenciante tenha apenas presumido o envolvimento, a verdade é que a perícia realizada no aparelho celular de
Daniel
aponta sua ligação não só com o tráfico de drogas, mas também com o Comando Vermelho, havendo indícios de que fazia parte da facção e, inclusive, pagava mensalmente uma taxa para se manter no grupo (ato mencionado por Daniel, nas conversas, como “Camisa”).

Fica, pois, a pena assim reajustada
:

Afastados os vetores judiciais das
consequências
e também
motivos do crime
, mantido apenas a negativação diante da
natureza da droga
, fica estabelecida a pena-base de
5 anos e 6 meses de reclusão
.

Na 2º fase, presente a
atenuante da menoridade relativa
, reduzo a intermediária para o patamar mínimo: 5 anos de reclusão.

Diante do tráfico na modalidade privilegiada e, mantida a fração de 1/6, fica a pena concretizada em
4 anos e 2 meses de reclusão, e pagamento de 416 dias-multa,
mantido, no mais,

o regime
semiaberto
,
nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”.

2 – RECURSO DE JOAO VITOR CRUZ

A defesa de
Joao Vitor Cruz
sustenta que as provas produzidas nos autos são frágeis e que o apelante deve ser absolvido. Invoca o art. 386, VII, CPP (
In dubio pro reo
).

Sem razão, no entanto.

Embora o apelante tenha optado por exercer seu direito ao silêncio (tanto na fase policial como em juízo), vejo que as provas produzidas (em especial os depoimentos dos policiais e perícia realizada nos aparelhos celulares de
Daniel Lorran)
não deixam dúvida sobre sua atuação no comércio de drogas.

Ouvidos em juízo, os policiais
Welber Francisco Correia
e
Karla Gregório dos Santos
,
afirmaram que inicialmente, estavam investigando o furto de algumas motocicletas do pátio do Detran da cidade de Porto Alegre do Norte/MT e que, naquela tarde de 17/04/2020, lograram encontrar uma delas com o apelante
Daniel
.

Indagado,
Daniel
disse que o veículo pertencia ao corréu
Clabson Moura
(de alcunha
Neguinho),
que havia chegado há pouco tempo ali na cidade de Confresa/MT, e que estava residindo, junto com seu primo
João Vitor
, na casa do referido rapaz.

Diante disso, os policiais diligenciaram até o local e, ao chegarem, constataram que a casa já era alvo de monitoramento pela possível prática de tráfico de entorpecentes; ali, entraram o apelante
João Vitor
e o corréu
Clabson
e apreenderam, com eles, as porções de drogas já embaladas para a comercialização.

Oras, a Defesa nega de forma genérica a prática do crime, no entanto, não traz nenhum elemento concreto capaz de explicar a razão de que o apelante estar residindo naquela boca de fumo, junto com
Clabson
e
Daniel
e de portar drogas prontas para a venda.

Se não bastasse, da análise de dados do aparelho celular de
Daniel Lorran
, é possível extrair uma conversa em que ele cita o nome de
João Vitor
e a venda de “meia caixa”, termo que, de acordo com a perícia, faz referência a aproximadamente 250g de pasta-base (crack), normalmente comercializado em embalagens de “Tic Tac” ou frascos de “Epocler” (Id. 148579347 – f. 440-PJe).

Enfim, se por um lado há a pura e simples negativa de autoria, por outro, existem as palavras dos policiais condutores afirmando que o local em que o apelante estava residindo já era conhecido como ponto de venda de drogas, aliadas a apreensão de cocaína com o apelante e também ao fato de ele, sequer possuir emprego fixo ali em Confresa/MT.

Com efeito, confrontando as teses, vejo que
ao contrário da Defesa, o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, havendo, contra elas, apenas a versão vazia do apelante, negando o crime de tráfico.

Não bastasse, sempre bom lembrar que a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante dos apelantes é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

In casu
, a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

E sobre o tema, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme
Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Finalmente, apenas por amor ao debate,
conquanto seja possível que os apelantes sejam realmente usuários de drogas, tal circunstância não os isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda (Vide
o
Enunciado Criminal 3, TCCR/TJMT.

Em relação à pena aplicada, no entanto,
neutralizo os vetores judiciais relativos as
consequências
e
motivos do crime
porque, como já dito em linhas cima, ambos estão negativados de forma genérica, com base em circunstâncias inerentes a todo crime de tráfico de drogas (danos à família e à sociedade, lucro fácil), e sem alusão a elementos concretos.

Mantenho, portanto, apenas a negativação diante da natureza da droga (cocaína –altamente viciante e cuja lesividade é maior do que a de outras), e estabeleço a pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão.

Depois, na 2º fase, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a intermediária para o patamar mínimo (5 anos de reclusão).

Por fim,
quanto ao reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com razão a d. Defesa.

Na hipótese, a causa de diminuição não foi aplicada porque o apelante ostentava outra ação penal em andamento na data dos fatos a qual, atualmente, aguarda o julgamento de recurso de apelação interposto pela Defesa (Autos n. 0012554-11.2019.8.11.0004 –Crimes de roubo e corrupção de menores).

Sobre isso, o STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, vem decidindo que processos em andamento, por si só, não justificam a vedação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade:

“(...) 2. Em sessão realizada no dia 14/12/2016, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, havia firmado entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso poderiam ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade . Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o que está sendo aplicado, também, pela Sexta Turma. 4. Nesse contexto, esta Quinta Turma, no julgamento do HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, ocorrido em 21/9/2021, DJe 27/09/2021, visando a uniformização do posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema, decidiu que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). 5. No presente caso, constata-se que os processos criminais (processos criminais, autos n° 0709191-38.2016.8.02.0001, 0708024-49.2017.8.02.000 e 0001738-13.2012.8.02.0053), utilizados pela Corte local como fundamento para evidenciar a dedicação da agravante a atividades criminosas, encontram-se em andamento, ou seja, sem trânsito em julgado, o que impede o uso dessa anotação para negar reconhecimento ao benefício do tráfico privilegiado, devendo esse ser aplicado” (STJ, AgRg no AREsp 1949204/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Também deste e. TJMT:

“(...). 3. Consoante entendimento do STF, inviável a vedação do tráfico privilegiado sob fundamento em investigações ou processos criminais em andamento, ainda que na fase recursal, bem como usar exclusivamente a quantidade da droga como vetor – Precedentes: HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF – HC n. 195319 AgR, Min. Carmem Lúcia; HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN. (...). (N.U 1000534-07.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

A propósito, também, este Tribunal de Justiça modificou seu posicionamento, inclusive retificou o Enunciado Orientativo nº. 52,
in verbis
:

“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) ”.

Diante disso, verifico que o apelante atende as condições previstas em lei para a incidência da causa de diminuição requerida e, por isso, aplico o benefício na razão de
1/6
(um sexto), fração que, atento as circunstâncias do caso concreto, tenho por suficiente e justa para atender o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o fim pedagógico que a pena possui.

In casu
, há indícios de que, ainda que de forma indireta,
João Vitor
tenha atuado na comercialização de drogas junto com
Daniel
e também sob as ordens da facção criminosa “Comando Vermelho”, conforme se extrai das conversas encontradas no celular de
Daniel
(Relatório de Investigação n. 20/21, acostado ao Id. 148579347 - ff. 440-PJe); assim, até mesmo para não se incorrer em contradição, uma vez reconhecida a benesse ao apelante
Daniel
, deve a redutora, da mesma forma, ser aplicada à João Vitor.

Reduzo, pois, a pena para
4 anos e 2 meses de reclusão
, e pagamento e
416 dias-multa,
mantido o
regime semiaberto
, já estipulado na sentença combatida.

Por fim, l
evando em conta que a pena estabelecida supera o limite legal de quatro anos, é inviável a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Com tais considerações,
em parte com o parecer
da d. PGJ,
dou parcial provimento
aos apelos para, mantidas as condenações,
reduzir das penas-basilares dos apelantes
(neutralizados os vetores judiciais relativos às consequências e aos motivos do crime), e
aplicar
, para
João Vitor Cruz
, a causa de diminuição do tráfico na
modalidade privilegiada
(§4º, do art. 33, da Lei n., 11.343/06), na fração de 1/6.

E readequadas nos termos deste voto, estabeleço para
DANIEL LORRAN DE SOUZA
e para
JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ
, igualmente, a pena de
4 anos e 2 meses
de
reclusão
, regime inicial
semiaberto
, e, na proporção, o pagamento de
416 dias-multa
.

É como voto.

[
1]
“As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. ”

[2]
“
Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, preferindo assim arriscar sua liberdade e em detrimento de buscar uma atividade lícita, tendo em vista que o réu havia recém-chegado na cidade, já se envolvendo com fato criminoso.
”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023